Tribunal: TJMT
Processo: 0006371-95.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos etc.
Procedam-se às retificações necessárias para constar como apelante Município de Rondonópolis, e apelados Brunno Lucyano Aires Silva Moura e Estado de Mato Grosso e Jair Pereira Araújo.
Após, conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator